Tribunal: TJMT
Processo: 0050472-45.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0050472-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO - CPF: 172.534.701-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO - CPF: 172.534.701-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA DISSOCIADA DOS PEDIDOS – NULIDADE – ART. 1.013, § 3º, CPC – CAUSA MADURA – JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ E NO ÂMBITO DESTE E. TRIBUNAL – JULGAMENTO COM BASE NO ART. 927 DO CPC – PRETENDIDOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E DIFERENÇAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO À ATUALIZAÇÃO PLENA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PRIVADA EXCLUSIVA PARA O CASO DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A OPERADORA DO PLANO – INAPLICABILIDADE EM CASO DE MIGRAÇÃO DE UM PLANO PARA OUTRO – TESE 1.1 DO TEMA 943 DO STJ – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Reconhecida a nulidade da r. sentença por vício extra petita, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, § 3º, II, do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito, com base na teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de imediato julgamento.

“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.” (Tese 1.1 do Tema 943 do STJ).

Consoante precedentes do STJ, a incidência da correção monetária plena, por índice que recomponha a desvalorização da moeda, só deve ocorrer em caso de rompimento do contrato de previdência privada, mediante resgate, com o consequente desligamento do respectivo plano, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0050472-45.2013.8.11.0041.

1
ª
APELANTE
: ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO.

2
ª
APELANTE
: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (APELO ADESIVO).

APELADOS
: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível e recurso Adesivo interpostos, respectivamente, por ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, na Ação de Cobrança n. 0050472-45.2013.8.11.0041, ajuizada em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS–FUNCEF,
julgou improcedente
o pedido inicial e condenou a primeira apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do NCPC, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

Em suas razões a
primeira
Apelante -
ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO
(Id 1164746774) alega que “
embora a Recorrida tenha reconhecido o direito da parte Recorrente à reposição da inflação no período 1995 a 2001, além de ter reconhecido um índice menor, atrelou o pagamento a eventual resultado financeiro que exceda a sua meta atuarial, o que é totalmente incompatível,”
.

Para tanto, esclarece que “
a FUNCEF criou (...)um grupo de trabalho para estudar a evolução do poder aquisitivo dos benefícios por ela pagos, e propor alternativas para a recomposição das defasagens, (...) no qual restou detectado que as suplementações foram congeladas no período de setembro de 1995 a agosto de 2001, daí resultando significativas defasagens nos benefícios dos participantes e assistidos, atingindo não só os aposentados, mas também os empregados em atividade, (...) de modo que a revisão atingiu a todos, ativos e assistidos, desde que tivessem saldado seus benefícios no REG-REPLAN (como a parte Recorrente), independentemente da data de admissão ou início do benefício, de forma a não causar distorções”.

Nesse contexto, a
“diretoria da FUNCEF (...) aprovou a proposta de alteração do art. 115 do regulamento do REG –REPLAN1, para viabilizar a recuperação de perdas, porém, fixando o seu percentual em 27,07%, para fins de recuperação dos benefícios”
, todavia, segundo esclarece a Apelante, “
o percentual acumulado correto não é o fixado pela requerida, de 27,07%, mas de 54,35%”.

Sustenta que seu pedido
“não guarda relação com características ou peculiaridades de qualquer plano que a FUNCEF tenha instituído, pelo simples fato de que a irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários e preservação de seu poder de compra é matéria comum e obrigatória em qualquer plano (....) sendo, portanto, irrenunciável”
.

Por fim, argui que ao pleitear o reajuste devido no REG-REPLAN não está pretendendo as benesses do plano anterior, isto porque quando aderiu ao novo plano já fazia jus ao reajuste concedido no plano anterior e entre a migração dos planos não foi indenizada desses reajustes.

Desse modo, requer seja provido o recurso para condenar a Apelada “
no pagamento das perdas por ela já assumidas, de 27,07%, sem vinculação ao atingimento de meta atuarial, bem como ao restante devido, de 27,28%, perfazendo o total de 54,35%, referente à inflação acumulada do período 1995 a 2001, bem como na recomposição de seus benefícios suplementares no mesmo percentual (inclusive, se for o caso, com o recálculo da reserva matemática)”
, pedidos formulados em sede de Apelação, friso.

Noutro norte, o segundo apelo, o
apelo adesivo
interposto pela

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF
em suas razões (Id. 164746776), sustenta a nulidade da sentença, uma vez que, apesar de correta a decisão, os fundamentos que nortearam a r. sentença estão dissociados do objeto da ação, tal qual se deu na primeira sentença que foi proferida nos autos e anulada por este e. Tribunal, também com base na dissociação do seu fundamento com o objeto da ação.

Nesse contexto, argumenta que o fundamento da improcedência, apesar de correto, diverge da matéria versada nos autos, uma vez que a r. sentença recorrida foi proferida como se a demanda versasse sobre o art. 115, §2º do REG/REPLAN, quando na verdade versa sobre a recomposição dos saldos de reserva de poupança dos expurgos inflacionário.

E, quanto à matéria referente aos expurgos inflacionários, a Apelante FUNCEF afirma, fundamentada no laudo pericial, que a base de cálculo do benefício de complementação de aposentadoria da Autora não guarda relação com os reajustamentos dos índices inflacionários de planos econômicos das contribuições por ela realizada, pois o benefício concedido à Autora foi um benefício previamente definido, tendo como base de cálculo a média dos salários de participação e não a reserva ou saldo de contribuições.

Nesse contexto, traz a lume a tese fixada no Tema Repetitivo 943 do STJ, uma vez que a parte Autora,
“migrou para o plano de benefício REB e, posteriormente, aderiu às regras do

saldamento

do

REG/REPLAN,

ocasião

em

que

deu

quitação

e

renunciou

a

eventuais

direitos anteriores”
.

Pelas considerações expostas, pugna pelo não conhecimento e provimento do recurso da parte Autora.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO (Id 164746787), reiterando em todos os termos as suas razões recursais.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023